Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619).
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
3. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, ainda que haja interesse no prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido.